Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743129-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMIS MOREIRA COSTA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DE BRITO SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Romis Moreira Costa contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, proferida nos autos 0715952-82.2023 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Apesar de intimado, o autor deixou de apresentar elementos hábeis e aptos para indicar a alegada hipossuficiência. A residência pessoal e a ocupação profissional, no caso, indicam satisfatória condição de antecipar as despesas processuais. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o autor para, em 15 dias, recolher as custas prévias, sob pena de cancelamento. I. A parte agravante sustenta que estaria suficientemente demonstrada a situação de hipossuficiência à concessão da benesse. Assevera que [...] “conforme relatado nos fatos da ação principal, o Agravante teve o seu gado furtado pela Agravada, e, com isso, mudou-se para Taguatinga, a fim de cuidar da sua esposa, que se encontra em situação de tratamento psiquiátrico e demanda cuidados diários por parte do Agravante. Com isso, o Agravante deixou a chácara onde ficavam as suas cabeças de gado, e vive hoje apenas com benefícios que recebe do Governo Federal. A CTPS anexa demonstra a situação de hipossuficiência do Agravante. Ademais, após ser intimado a colacionar aos autos a sua declaração de imposto de renda e extratos bancários, informou ao d. Juízo de 1o grau que não declara imposto de renda, bem como que não possui contas bancárias, sendo pessoa extremamente simples. Informa novamente o Agravante que, por se tratar de pessoa simples e humilde, não tem contas bancárias em seu nome, efetuando todas as transações de sua vida em espécie, como sempre o fez durante a sua vida. Informa novamente também que não declara Imposto de Renda, razão pela qual restou impossível a juntada da declaração de imposto de renda” [...]. Colaciona tela do Portal EAC, carteira de trabalho, comprovante de cadastro nos Programas Sociais do Governo Federal e Cartão “Prato Cheio”. Não formulado pedido liminar. No mérito, o agravante pede o provimento do agravo para a concessão da gratuidade de justiça. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que o objeto do agravo consiste na assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Comunicada a interposição do agravo ao Juízo de origem, que determinou a suspensão do curso processual até o julgamento do recurso. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator